Tribunal: TJSP
Processo: 2270495-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Aplicação de multa por litigância de má-fé – Insurgência – Descabimento – Executada que ofereceu imóvel à penhora e o alienou sem informar o juízo ou oferecer bem em substituição – Averbação da penhora na matrícula do imóvel que não é condição para a existência, a validade e a eficácia do ato da penhora – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.